Tribunal: TJES
Processo: 5004542-66.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004542-66.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUZIA DE FATIMA PEDRONI
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004542-66.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
LUZIA DE FATIMA PEDRONI.

JUIZ SENTENCIANTE:

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA DESCONHECE A CONTRATAÇÃO E IMPUGNA AS ASSINATURAS DO CONTRATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
EX OFFICIO
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINTA A AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por LUZIA DE FATIMA PEDRONI em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega que foi surpreendida com a averbação de um contrato de cartão de crédito consignado em seu benefício previdenciário, tendo o demandado como credor, alega não ter celebrado nenhum negócio de tal natureza com a parte ré, e ter sofrido cobranças mensais de R$47,70, pela contraprestação do negócio jurídico a que não aderiu. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada a fim de que sejam suspensas as cobranças diretas junto ao INSS. No mais, busca a confirmação da tutela, a declaração de inexistência dos contratos, a devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais de R$10.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido contido na peça inicial, razão pela qual
CONDENO a
parte ré (BANCO PAN S.A.) a pagar à parte autora (LUZIA DE FATIMA PEDRONI), nos seguintes termos:

a)
repetição de
R$ 4.707,84 (quatro mil setecentos e sete reais e oitenta e quatro centavos)
, já em dobro, em razão do contrato objeto dos autos, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação;

b)
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

DECLARO INEXISTENTE as relações jurídicas entre as partes objeto da presente demanda.

Irresignada com a sentença proferida no ID n° 4324544, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do juizado, ante a necessidade de perícia grafotécnica na assinatura da recorrida, e no mérito, alega a legitimidade da existência de relação contratual, e a inexistência de danos morais, requerendo subsidiariamente, que seja retirado a condenação do indébito em dobro e reduzido o quantum arbitrado em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, bem como eventuais danos morais e materiais dela decorrentes.

Da análise dos autos, tem-se que é indispensável a realização de perícia grafotécnica para a apuração da suposta fraude na contratação objeto dos autos.

Em que pese o disposto em sentença,
verifico que a recorrente trouxe aos autos o contrato assinado pela autora, e o comprovante da TED oriunda da contratação para a conta bancária da recorrida.

Ainda que conste nos autos documento assinado, a autora, ora recorrente, não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Ressalta-se que diferente seria se a recorrida não tivesse recebido a contraprestação do contrato, uma vez que neste caso seria dispensável a realização de perícia, visto que ninguém realiza uma contratação com o ônus apenas de pagar, sem receber nada em troca. No entanto,

no caso destes autos
, as assinaturas são verossímeis, e o contrato é preenchido com os dados corretos da consumidora, e como dito anteriormente, houve o recebimento pela recorrida da quantia oriunda do contrato.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I)'. (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436)
.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Portanto, tenho que o processo deve ser extinto sem análise do mérito, ante a necessidade de perícia complexa e a consequente incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, tendo em vista o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO
ex officio
, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, pelo que, REFORMO a sentença para, JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por necessidade de realização de perícia complexa, restando prejudicado o recurso.

Descabida a condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)